Tribunal: TJSP
Processo: 9000266-68.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Agravo em Execução. Comutação deferida nos termos do Decreto no 9.246/2017. Beneficiado por decreto anterior. Vedação legal à concessão do benefício da comutação. Pedido corretamente indeferido ante a falta dos requisitos legais. Agravo provido para cassar a decisão recorrida.